Tribunal: TJMT
Processo: 0005293-20.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005293-20.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RIO CACHOERINHA - CNPJ: 20.964.166/0001-35 (APELANTE), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), DAYANE PEREIRA ROSA - CPF: 030.667.121-25 (APELADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL – ERRO NA EMISSÃO DO BOLETO PELA ADMINISTRADORA INDICADA PELO CONDOMÍNIO – PAGAMENTO REALIZADO – COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM RAZOÁVEL MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inequívoca a quitação da dívida exigida na ação de cobrança e a falta de quitação junto ao condomínio é culpa exclusiva da administradora contratada por ele para a prestação do serviço de emissão e cobrança de taxas condominiais.

A cobrança indevida por meio de ação judicial, aliada ao impedimento de participar das decisões tomadas nas assembleias do condomínio são constrangimentos capazes de gerar o dano moral indenizável.

A indenização a título de danos morais arbitrada em valor razoável não comporta a pretendida redução
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
0005293-20.2015.8.11.0041

APELANTE: CONDOMÍNIO RIO CACHOERINHA

APELADO: DAYANE PEREIRA ROSA

Processo na origem 0005293-20.2015.8.11.0041 cód. 961171

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação interposta por
CONDOMÍNIO RIO CACHOERINHA
de sentença que julgou improcedente ação que propôs em desfavor do
DAYANE PEREIRA ROSA

AÇÃO
: Ação Sumária de Cobrança de Condomínio n.
0005293-20.2015.8.11.0041 cód. 961171
.

SENTENÇA
(Id. 30444476)
:
julgou improcedente a ação e condenou o requerente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00, corrigido pelo INPC a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 20% do valor da causa.

APELAÇÃO
(Id.
30444478
): busca, em síntese, a reforma da sentença para afastar a obrigação de indenizar em danos morais, ao argumento de que não houve má-fé do apelante, mas sim culpa concorrente da requerida que também não havia notado a troca do número da unidade no boleto de quitação. Alternativamente, requer a redução do valor fixado.

CONTRARRAZÕES
(Id. 30444485): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020